Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701852-86.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: E. G. T. R., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROZYELLY MEDEIROS TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL EM PRAZO ANTERIOR AO ANIVERSÁRIO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I – Caso em exame 1. A ação – Ação cominatória e indenizatória objetivando sejam as rés condenadas na obrigação de fazer de manter o plano de saúde, nas condições da proposta de adesão anterior; que sejam declaradas nulas as cobranças realizadas no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023; seja declarado nulo o reajuste do plano de saúde em março de 2023, uma vez que o contrato não completou um ano de vigência; sejam as rés condenadas ao pagamento de compensação por dano material referente à taxa de angariação; e sejam as rés condenadas ao pagamento de compensação por dano moral. 2. Decisão anterior – A r. sentença, integrada pela que julgou os embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulas a cobrança de valores pelo período compreendido entre abril de 2022 e fevereiro de 2023; condenar as rés na obrigação de manter o plano de saúde; condenar as rés a ressarcirem ao autor o montante equivalente ao reajuste de 29,80% cobrado a partir da mensalidade referente a abril de 2023; condenar as rés ao pagamento de compensação por dano moral. 3. Legislação – A relação jurídica contratual é de consumo, regida, portanto, pelo CDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar, inicialmente, (i) a preliminar de ilegitimidade passiva da Operadora-ré. No mérito, os apelos devem ser apreciados quanto a (ii) e a (i)legalidade do não fornecimento do número da carteira do plano de saúde quando o contrato já estava vigente ocasionando a negativa de atendimento médico; (iii) a (i)legalidade do reajuste aplicado ao contrato do autor; (iv) a existência de danos morais indenizáveis; (v) a valoração dos danos morais. III – Razões de decidir 5. As corrés atuaram em conjunto na administração (Qualicorp) e na operação (Esmale) do plano de saúde coletivo ofertado ao apelado-autor, integrando a mesma cadeia de fornecimento dos serviços. Assim, pelos defeitos e respectivos danos respondem ambas solidariamente. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva da Operadora. 6. A conduta das rés de não fornecerem o número da carteira do plano de saúde ativo, ensejou a negativa de atendimento médico de emergência que o autor necessitava. 7. O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois o contrato não completou 12 meses de vigência. 8. A negativa de fornecimento de informações para acesso ao plano de saúde e cobrança irregular de mensalidades e de reajuste anual no momento em que o beneficiário necessitou dos serviços, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. 9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV - Dispositivo 10. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o e 34 e 51, IV, §1o, II e III; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005605, 0705255-11.2023.8.07.0004, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025. A parte recorrente aponta violação aos artigos 7o, 14, caput e §3o, inciso II, 18 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do CC, defendendo a sua ilegitimidade passiva para a causa, porquanto a falha no dever de informação foi da administradora, e a ela deve ser limitada a responsabilidade, sob pena de violação direta ao sistema de responsabilidade civil. Sustenta que o acórdão rechaçado, ao não aplicar a causa excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, condenou a insurgente ao pagamento de indenização por danos morais, sem a configuração de um ato ilícito de sua parte. Requer, ainda, a inversão dos ônus de sucumbência, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL no 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL no 8.399. Nas contrarrazões, a recorrida - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A - pede que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada KELLY OLIVEIRA DE ARAÚJO, inscrita na OAB/DF sob o no 21.830. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 14, caput e §3o, inciso II, 18 e 25, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “As corrés atuaram em conjunto na administração (Qualicorp) e na operação (Esmale) do plano de saúde coletivo ofertado ao apelado-autor, integrando a mesma cadeia de fornecimento dos serviços. Assim, pelos defeitos e eventuais danos respondem solidariamente todos os que participam da cadeia econômica da prestação de serviços (...) o não fornecimento pelas apelantes-rés dos dados do plano de saúde (ids. 71123029 e 71123041) para atendimento de urgência ou de emergência, depois de observado o prazo de 24 horas da contratação e estando o contrato ativo, foi abusivo e, portanto, nulo, uma vez que restringiu direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato e se mostrou excessivamente onerosa ao consumidor, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.” (ID 74876976). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 75813136 e ID 76583668. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003